Tribunal: TJSP
Processo: 2156160-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156160-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é paciente LUDSON
DOUGLAS DO NASCIMENTO CASTILHO e Impetrante JOAO CARLOS MAZZER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
2
Voto n° 41.975 – Itapira
Habeas-corpus no 2156160-24.2020.8.26.0000
8a Câmara Criminal
Juízo de origem: 2a Vara Criminal
Impte(s): João Carlos Mazzer
Pacte(s): Ludson Douglas do Nascimento Castilho
Habeas corpus - Latrocínio - Revogação da prisão preventiva -
Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Excesso de prazo
para formação da culpa - Inocorrência - Encerrada a instrução
criminal fica superada a alegação de excesso de prazo - Súmula
52 do STJ - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Vistos.
O Advogado João Carlos Mazzer impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Ludson Douglas
do Nascimento Castilho, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 23/09/2018 pela prática, em tese, da
infração prevista no artigo 157, § 3o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, sendo que, realizada audiência de custódia, sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
3
Afirma que o paciente foi denunciado em
08/10/2018, a denúncia foi recebida aos 17/10/2018 e, no dia 05/06/2019, foi
ratificado o recebimento da denúncia, ocasião em que foi designada audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 14/08/2019. A audiência em
continuação foi designada para o dia 10/10/2019, quando a instrução se deu
por encerrada, tendo o Ministério Público apresentado suas alegações finais
aos 04/11/2019.
Assevera que, em duas oportunidades,
datadas de 22/01/2020 e 23/04/2020, ao revisar a necessidade da custódia do
paciente nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a Autoridade
apontada como coatora manteve a decisão que decretou a prisão do paciente,
o que foi feito sob o fundamento da inexistência de modificação da situação
fática.
Enfatiza a existência de excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, o que vai de encontro com o princípio
constitucional da presunção de inocência.
Acrescenta que o paciente se encontra
preso há 01 (um) ano e 09 (nove) meses sem que a ação penal tenha se
findado, o que caracteriza ofensa do princípio da razoável duração do
processo. Invoca jurisprudência.
Ressalta que o paciente é trabalhador e
possui residência fixa no distrito da culpa.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
4
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente
ou, subsidiariamente, para que seja substituída por medidas cautelares
diversas do cárcere, preferencialmente o comparecimento periódico em Juízo,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
48/50.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 53/56).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 59/60, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações da d. autoridade
coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 23/09/2018, pela prática, em
tese, da prática do art. 157, § 3o, inciso I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código
Penal.
Em 23/09/2018, a sua prisão em flagrante
foi convertida em preventiva (fls. 82/83 dos autos de origem).
No momento, os autos aguardam a
complementação ou ratificação das alegações finais apresentadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
5
defesas (fls. 593).
Em que pesem as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição (fls.
82/83, 559 e 593).
Cabe referir que ao paciente imputa-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
6
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
No que tange ao alegado excesso de prazo,
temos que o prazo para se concluir a fase instrutória deve obedecer a um
critério de razoabilidade, ponderando-se as peculiaridades de cada lugar e de
cada processo, evitando-se a mera soma de dias.
De outro modo, conforme se verifica dos
autos de origem, a instrução criminal se encerrou (fls. 593), de sorte que não
há mais que se falar em excesso de prazo, e conforme verbete da Súmula 52
do Superior Tribunal de Justiça: - “Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156160-24.2020.8.26.0000 -Voto no 41.975
7
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator